Tribunal: TJES
Processo: 0002334-97.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002334-97.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DANIEL ALVES VERDAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO RÉU. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que acolheu a decisão do Tribunal do Júri e o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente), impondo-lhe a pena de 17 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa sustenta: (i) nulidade da decisão do Conselho de Sentença, por suposta contrariedade manifesta às provas dos autos; (ii) reconhecimento da inimputabilidade ou, subsidiariamente, da semi-imputabilidade do réu; (iii) afastamento das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel; e (iv) arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) definir se o recorrente deve ser considerado inimputável ou semi-imputável; (iii) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel devem ser afastadas; e (iv) determinar se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso, pois a condenação possui suporte em provas testemunhais, periciais e no próprio interrogatório do réu.

5. O laudo pericial conclui que o réu possuía capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, embora apresentasse algum grau de deficiência mental. A tese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade foi submetida ao Conselho de Sentença e rejeitada, em consonância com a prova técnica.

6. As qualificadoras de motivo torpe e meio cruel foram submetidas aos jurados, que as reconheceram com base nos elementos probatórios. O motivo torpe decorre da retaliação contra a vítima por suposta delação à polícia, enquanto o meio cruel se caracteriza pela brutalidade do espancamento.

7. A corrupção de menores configura delito formal, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção do adolescente, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo nº 221).

8. O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e no art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, fixando-se o valor de R$ 800,00, considerando a complexidade do feito e a atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, hipótese não configurada no caso.

2. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser reconhecida com base em laudo técnico conclusivo e na decisão dos jurados, cuja soberania deve ser respeitada.

3. As qualificadoras de motivo torpe e meio cruel devem ser mantidas quando devidamente comprovadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

4. O crime de corrupção de menores é delito formal e independe da comprovação de efetiva corrupção do adolescente.

5. O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, considerando a complexidade do caso e sua atuação em segundo grau.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B, § 2º; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Estatuto da OAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 640.863/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/03/2021, DJe 22/03/2021; TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Jaime Ferreira Abreu, 1ª Câmara Criminal, j. 25/01/2023, DJe 03/02/2023; TJES, Apelação Criminal nº 0001213-14.2020.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 15/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN DANIEL ALVES VERDAN,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 9815000, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11200286, nas quais postula pela (1) anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando, para tanto, que o recorrente sofre de retardo mental, devendo ser ele considerado (2) inimputável ou, subsidiariamente, (3) semi-imputável. Ainda em caráter subsidiário, postula pelo afastamento das qualificadoras relativas ao (4) motivo torpe e (5) meio cruel. Por fim, postula por (6) arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões que constam do ID 11200288, nas quais postula o desprovimento do recurso e manutenção da condenação, no que foi acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça no parecer albergado no ID 11737420, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN DANIEL ALVES VERDAN,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 9815000, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11200286, nas quais postula pela (1) anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando, para tanto, que o recorrente sofre de retardo mental, devendo ser ele considerado (2) inimputável ou, subsidiariamente, (3) semi-imputável. Ainda em caráter subsidiário, postula pelo afastamento das qualificadoras relativas ao (4) motivo torpe e (5) meio cruel. Por fim, postula por (6) arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo.

Consta da peça acusatória que o recorrente, contando com o auxílio de três adolescentes, teria espancado a vítima Nilson de Amaral Gomes até a morte. Narrou o caderno investigativo que a motivação do crime teria sido o fato de a vítima, supostamente, ter delatado para a polícia as atividades ilícitas que o recorrente praticava.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 06 de junho de 2022, por volta das 21h53min, na Rua Benildo Bragatto, nas imediações da Igreja Católica, bairro Ayrton Senna, nesta comarca, ALAN DANIEL ALVES VERDAN, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, em unidade de desígnios com os adolescentes Gabriel Orcelino dos Santos, Carlos Eduardo Alves Pereira e Bernardo Vieira da Silva, impelido por motivação torpe, mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de instrumento contundente em Nilson de Amaral Gomes, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico anexo, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Na data acima mencionada, durante patrulhamento no bairro Ayrton Senna, policiais militares abordaram o adolescente Gabriel Orcelino dos Santos, a fim de apurar suposta prática de tráfico de drogas. Na ocasião, nada foi apreendido com o menor, contudo, foram encontrados entorpecentes nas imediações do local. Infere-se que Gabriel foi liberado em seguida, pois naquele momento não havia elementos para atribuir ao adolescente a propriedade da substância ilícita.

Extrai-se dos autos que, no decorrer da abordagem, a vítima se aproximou dos militares e falou sobre crimes praticados por indivíduos daquele bairro, como porte de arma de fogo.

Após a saída da guarnição policial, o denunciado e o adolescente Gabriel, cada um com um pedaço de madeira nas mãos, aproximaram-se da vítima e a atacaram com diversos golpes, desferidos sobretudo na região da cabeça.

Ressai dos autos que o adolescente Bernardo desferiu um chute no rosto da vítima, ao passo que Carlos Eduardo pisou em sua face, enquanto ela já estava caída no chão.

Cessadas as agressões, o denunciado falou para as pessoas que estavam próximas que, caso alguém o denunciasse, iria acontecer a mesma coisa.

A vítima, que era portadora de retardo mental, faleceu no local dos fatos.

O delito foi praticado em razão de a vítima ter delatado aos policiais militares crimes praticados naquele bairro, caracterizando como torpe o motivo do crime.

O meio utilizado foi cruel, pois a quantidade de golpes, desferidos sobretudo na região da cabeça, demonstram que o denunciado e os adolescentes causaram sofrimento ainda maior e desnecessário à vítima.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estando desarmada e em inferioridade numérica, foi surpreendida e atacada em via pública.

Registra-se que o denunciado corrompeu os menores de 18 (dezoito) anos Gabriel Orcelino dos Santos, Carlos Eduardo Alves Pereira e Bernardo Vieira da Silva, com eles praticando a infração penal hedionda acima descrita. [...]”.

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
e
autoria
do delito pelo qual o ora recorrente foi condenado não são pontos controvertidos no presente recurso, já que o réu, ao ser interrogado em juízo, admitiu ter desferido golpes contra a vítima, bem como que três adolescentes participaram da sessão de espancamento.

A defesa afirma, em seu arrazoado, que o apelante sofre de retardo mental, condição que afetava sua capacidade de compreensão e autodeterminação à época dos fatos.

De fato, foi procedido o incidente de insanidade mental, cujo laudo restou conclusivo para algum nível deficiência mental do réu. Todavia, consoante bem pontuado pelo d. Promotor de Justiça, em suas contrarrazões, “
o Laudo Psiquiátrico Forense concluiu que, à época dos fatos, Alan possuía plena capacidade para compreender o caráter ilícito de suas ações
, embora não estivesse completamente apto a se conduzir de acordo com esse entendimento
”.

As teses defensivas de inimputabilidade e de semi-imputabilidade foram devidamente debatidas, quesitadas e votadas pelo conselho de sentença, sendo por ele rejeitadas, relevando apontar que tal decisão seguiu exatamente o resultado do laudo pericial:

“o acusado, ao tempo da ação, era por motivo de doença ou desenvolvimento incompleto ou retardado, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento?”: “
Não
.”

Tal situação foi objeto de abordagem pela sentença recorrida, na qual ficou consignado que “
os senhores jurados responderam negativamente e não reconheceram que o réu, ao tempo do fato, e em virtude de perturbação ode saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com este entendiment
o
”. (trecho extraído da Sentença, ID 9815000).

O c. STJ, em julgamento de questão semelhante, já decidiu no mesmo sentido: “
Na espécie, as instâncias de origem assentaram que o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inimputabilidade do paciente.
A despeito de haver laudo psiquiátrico que ateste ser o réu portador de esquizofrenia, há outras provas que demonstram que a doença não afetava a capacidade do agente de se autodeterminar. Por haver duas versões distintas e plausíveis, é acertado o decisum que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia
, em atenção à sua competência constitucionalmente conferida
” (STJ - AgRg no HC n. 640.863/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021).

Dessa forma, infere-se dos autos que os jurados decidiram, de forma soberana, pela condenação. Acerca do tema, é importante ressaltar que o recorrente forneceu um relato detalhado dos acontecimentos quando inquirido pela Autoridade policial, e a condenação possui suporte em prova testemunhal produzida em juízo.

Logo, é possível verificar que o Tribunal do Júri, no exercício de sua íntima convicção, optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

A defesa também aduz que a condenação pelo crime de corrupção de menores é manifestamente contrária as provas dos autos.

Para tanto, aduz que “
é necessária a prova concreta de que o réu teria induzido ou corrompido a conduta dos menores, o que não foi comprovado nos autos
”.

A pretensão defensiva é diametralmente oposta à orientação jurisprudencial constante do Tema Repetitivo de n.º 221, que estabelece que,
"
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
".

Na sequência, a defesa postula pelo afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe e meio cruel.

As referidas qualificadoras foram objeto de requerimentos contidos na denúncia e nas alegações finais, ratificadas na sentença de pronúncia e submetidas à quesitação, sendo avaliadas pelos jurados que decidiram, a partir de sua íntima convicção, que o crime foi cometido por motivo torpe e executado de maneira cruel.

Durante a instrução foram produzidas provas indicativas de que o apelante teria espancado a vítima até a morte por desconfiar que ela teria delatado para a polícia as atividades ilícitas que foram por ele praticadas, de modo que a questão foi corretamente submetida ao conselho de sentença.

Este Colegiado possui reiteradas decisões no sentido de que somente deve ser afastada a qualificadora que seja totalmente dissonante das provas dos autos.

Nesse sentido, “
As qualificadoras no caso em voga (recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime) foram devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, sendo a exclusão das referidas qualificadoras somente possível no caso de manifestamente descabidas, o que não se observou no caso em voga, devendo serem mantidas, portanto, em consonância com a soberania dos veredictos
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001213-14.2020.8.08.0011; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Apr/2024).

Portanto, inviável o afastamento das qualificadoras.

Por fim, devem ser arbitrados honorários advocatícios à defesa da recorrente, devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal, diante da sua condição de defensor dativo.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o advogado de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), devidos ao defensor dativo responsável pela defesa da recorrente, por sua atuação em segundo grau.

É como voto.